Tribunal: TJMT
Processo: 1029362-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029362-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA SANTOS DA SILVA MAIA - CPF: 024.568.301-13 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FERNANDA SANTOS DA SILVA MAIA - CPF: 024.568.301-13 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. embargos de declaração. erro material. honorários advocatícios fixados em patamar superior ao limite legal. correção do julgado. embargos acolhidos.

i. caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Pagseguro Internet Ltda. em face de acórdão que majorou os honorários advocatícios para 22% sobre o valor da condenação, contrariando o limite legal previsto no § 2o do art. 85 do CPC.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários advocatícios em percentual superior ao limite de 20% estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

iii. razões de decidir

3. Os embargos foram opostos tempestivamente e são cabíveis para sanar erro material existente no acórdão.

4. O art. 85, § 2o, do CPC fixa o limite máximo de 20% para os honorários advocatícios. A estipulação de percentual superior (22%) viola norma legal expressa, configurando erro material sanável.

5. O equívoco identificado não demanda rediscussão do mérito, mas tão somente correção de inexatidão evidente, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

6. Afasta-se a alegação de caráter protelatório dos embargos, dada a evidência do erro.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para retificar o acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Configura erro material, passível de correção por embargos de declaração, a fixação de honorários advocatícios em percentual superior a 20%, contrariando o limite legal estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 2. Não se aplica majoração de honorários recursais em embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAGSEGURO INTERNET LTDA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por FERNANDA SANTOS DA SILVA MAIA apenas para fixar os juros moratórios da indenização por danos morais a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo no mais a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré para 22% sobre o valor atualizado da condenação.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, uma vez que este majorou os honorários advocatícios para 22% sobre o valor atualizado da condenação, quando o art. 85, §2o do CPC estipula que os honorários serão fixados entre o patamar de 10% até 20% do valor da condenação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado (cf. Id. no 338872868).

Nas contrarrazões a embargada sustenta que os embargos são manifestamente protelatórios, pois a parte embargante tenta utilizar via imprópria para modificação do julgado. Alega que não há erro material, contradição, omissão ou obscuridade na decisão e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios (cf. Id. no 339511363).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega a existência de erro material no acórdão, uma vez que este majorou os honorários advocatícios para 22% sobre o valor atualizado da condenação, quando o art. 85, §2o do CPC estipula que os honorários serão fixados entre o patamar de 10% até 20% do valor da condenação.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, verifica-se que a alegação da embargante aponta efetivamente erro material no acórdão embargado, não se tratando de mero inconformismo com a conclusão adotada.

Com efeito, ao analisar o acórdão embargado, constata-se que, em seu dispositivo, houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 22% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Ocorre que, conforme bem apontado pela parte embargante, o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Assim, a fixação de honorários advocatícios em percentual superior a 20% sobre o valor da condenação configura evidente erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/02/2022).

No presente caso, o erro material é evidente e conhecível de plano, pois a fixação de honorários advocatícios em percentual superior ao limite legal máximo de 20% configura clara incorreção interna do julgado, que deve ser sanada.

Quanto à alegação da parte embargada de que os embargos seriam protelatórios, não merece acolhimento, uma vez que há efetivamente erro material no acórdão embargado, o que afasta a caracterização dos embargos como protelatórios. Não se trata de mero inconformismo ou tentativa de rediscussão da matéria, mas sim de correção de erro material evidente, que se enquadra perfeitamente nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE os Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, retificando o acórdão embargado para que, onde se lê “Com fundamento no art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré para 22% sobre o valor atualizado da condenação”, leia-se “Com fundamento no art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré para 20% sobre o valor atualizado da condenação”.

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, “Não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração” (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191, de 06 de maio de 2022; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 07/04/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026